Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738258-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O (Num. 19833323). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito Plantonista (Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) que, nos autos da Ação de Popular, Feito no 2020.01.1.008242-2 (0000005-98.2020.8.07.0018), proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a remessa dos autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela provisória de urgência, uma vez que não se trata de matéria a ser apreciada em plantão judiciário. Concluso o recurso a esta Relatoria, o Agravo de Instrumento não foi conhecido em razão da irrecorribilidade do ato impugnado (Num. 19490665). Por meio do petitório de ID Num. 19833323, o Agravante formula pedido de desistência do recurso. Pois bem. Conforme pode ser extraído da leitura da decisão unipessoal de ID Num. 19490665, o Agravo de Instrumento não foi conhecido. Assim, nada há a ser provido quanto ao pedido deduzido no ID Num. 19833323. Cumpram-se as determinações precedentes contidas na decisão ID Num. 19490665 I. Brasília – DF, 21 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador